Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-37.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018951-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DHONATA PEREIRA FEITOZA - CPF: 150.613.514-52 (PACIENTE), JOSE EVERTON FEITOZA DA SILVA - CPF: 071.138.021-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1018951-37.2026.8.11.0000

Impetrante: Ivonir Alves Dias

Pacientes: Dhonata Pereira Feitoza e Jose Everton Feitoza da Silva

Impetrado: Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de
periculum libertatis,
impossibilidade de atribuição de participação de um dos pacientes em organização criminosa, diante de sua recente chegada à comarca, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis dos pacientes afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se a alegação de ausência de participação de um dos pacientes na estrutura criminosa pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de balança de precisão, pinos vazios, embalagens plásticas e cadernos com registros financeiros típicos da atividade de traficância organizada.

4. A decisão impugnada não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que evidenciam estrutura logística voltada à comercialização de entorpecentes, em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

5. A variedade de drogas apreendidas e os instrumentos destinados ao fracionamento e comercialização dos entorpecentes demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
devidamente fundamentado.

7. A alegação de ausência de participação de um dos pacientes na organização criminosa demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente diante dos indícios de atuação conjunta revelados pela abordagem policial, fuga empreendida e localização dos entorpecentes em residência indicada pelos próprios autuados.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da existência de indícios de atividade criminosa estruturada, com controle financeiro e logística própria, circunstâncias que evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas para neutralizar o risco à ordem pública.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando demonstrados elementos concretos relacionados à quantidade e variedade de entorpecentes, bem como à apreensão de objetos associados ao comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito. 2. A quantidade e variedade de entorpecentes associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância evidenciam risco concreto à ordem pública e autorizam a custódia cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Questões que demandam dilação probatória não podem ser examinadas em habeas corpus. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para impedir a continuidade de atividade criminosa estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII. CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 315, § 2º, e 319. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.136/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. TJMT, N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.03.2026. TJMT, N.U 1016694-73.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1018951-37.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: DHONATA PEREIRA FEITOZA, JOSE EVERTON FEITOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada
Ivonir Alves Dias
em favor dos pacientes
Dhonata Pereira Feitoza
e
Jose Everton Feitoza da Silva
, contra ato apontado como ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Tangará da Serra/MT, nos autos do processo de origem n. 1002166-33.2026.8.11.0086, em que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 18 de abril de 2026, com fundamento na garantia da ordem pública.

A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, tendo sido determinada a distribuição regimental do feito, que recaiu sobre a Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva teria se valido de conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem indicação de elementos concretos; que as condições pessoais favoráveis de ambos os pacientes (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita) teriam sido desconsideradas; que seria fática e juridicamente impossível atribuir ao paciente Dhonata Pereira Feitoza participação em estrutura criminosa organizada, dado que teria chegado à comarca há apenas 48 horas antes da prisão; que inexistiriam elementos concretos a demonstrar o
periculum libertatis
; e que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam adequadas e suficientes para tutelar a ordem pública.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, consignando que a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na estrutura logística organizada evidenciada pelo conjunto dos elementos apreendidos e no risco concreto de reiteração delitiva, afirmando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso. Informou, ainda, que não houve alteração da situação processual dos pacientes após a impetração do
writ.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ao argumento de que a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na garantia da ordem pública. Sustenta, ainda que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em conjunto com petrechos que caracterizam a traficância, aliado ao envolvimento dos pacientes com organização criminosa justificam a manutenção da custódia preventiva e tornam inviável a concessão de medidas cautelares alternativas. Argumenta, também que a existência de predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de autorizar a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos autorizadores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão formulada no presente
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, os pacientes foram autuados em flagrante delito em 16 de abril de 2026
, na cidade de Nova Mutum
/MT,
acerca do
cometimento, em tese, dos crimes constantes nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública, perigo concreto à coletividade, grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

1. Da fundamentação idônea da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a demonstração concomitante do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis
, consistente no perigo concreto que o estado de liberdade do imputado representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Colhe-se dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade genérica do tráfico de drogas.

A magistrada identificou, de forma pormenorizada e individualizada, os elementos concretos que evidenciavam a estrutura logística organizada: a apreensão de

aproximadamente
15,7g de cocaína, 170,3g de maconha e 1,615g de pasta base de cocaína, associada à localização de uma balança de precisão, 59 pinos vazios destinados ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, embalagens plásticas e, especialmente, dois cadernos contendo registros financeiros e anotações de nomes
, consoante atestado pelo Laudo Pericial nº 545.3.26.9937.2026.026664-A01 e pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2026.16.182395.

Consta ainda da decisão que “
Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos harmônicos e circunstanciados dos policiais militares que efetuaram a diligência (Ids. 230705692 e 230705693), os quais narram as circunstâncias que culminaram na prisão dos autuados, complementados pelo Boletim de Ocorrência nº 2026.125215 (Id. 230705238)
.”

A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
".

Consoante se extrai da prova dos autos, a situação sub judice enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no verbete, pois a variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e pasta base) associada aos instrumentos outros indicativo de traficância, transcende qualquer hipótese de posse para consumo pessoal e aponta inequivocamente para mercancia estruturada.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, individualizada e proporcional às circunstâncias do caso, não se amoldando à censura de emprego de conceitos jurídicos vagos e indeterminados que a impetrante lhe dirige.

Deste modo, os indícios de autoria e materialidade revelam-se suficientes para justificar a segregação cautelar, não se tratando de mera suspeita infundada, mas de elementos concretos extraídos da prisão em flagrante.

Não há, portanto, qualquer violação ao artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta, individualizada e proporcional às circunstâncias do caso, afastando-se da censura que a impetrante lhes dirige.

2. Das condições favoráveis dos pacientes:

A defesa sustenta que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, circunstâncias que, segundo alega, afastariam a necessidade da prisão preventiva.

Nesse aspecto, cumpre destacar que é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que eventuais predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, isoladamente considerados, carecem de aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ao que se verifica dos autos, a magistrada reconheceu expressamente a primariedade técnica de ambos os autuados, mas fundamentou, com base nos elementos concretos do flagrante, por que essa circunstância isolada não era suficiente para afastar a custódia. Essa postura revela-se tecnicamente correta: não se trata de desconsideração dos predicados pessoais favoráveis, mas de sua adequada ponderação diante de um quadro fático que evidencia organização logística, variedade de entorpecentes e instrumentos típicos de mercancia estruturada.

Portanto, verifica-se que a eventual primariedade ou ausência de condenação criminal definitiva jamais se mostra suficiente para infirmar a prisão preventiva regularmente fundamentada.

3. Da alegada impossibilidade fática de atribuição a Dhonata Pereira Feitoza de participação em estrutura criminosa:

A impetrante sustenta que seria logicamente impossível atribuir ao paciente Dhonata Pereira Feitoza participação em estrutura criminosa organizada, porquanto teria chegado à comarca de Nova Mutum há apenas 48 horas antes da prisão, com comprovação documental por passagem de ônibus, não teve a posse direta dos entorpecentes apreendidos.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese defensiva parte de uma premissa que não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Os
pacientes foram abordados juntos,
no interior do mesmo veículo (Honda Fit, cor cinza, placa KAA5C81), em situação de fuga após sinalização policial com sinais sonoros e luminosos.
No interior do veículo foram localizados dois pinos de substância análoga à cocaína.

Posteriormente, na
residência indicada pelos próprios autuados, foram encontrados os demais entorpecentes e os instrumentos de traficância.
A presença conjunta dos dois pacientes no veículo, a fuga empreendida e a indicação voluntária da residência onde estavam os demais materiais revelam-se elementos que, em juízo de cognição sumária, autorizam a conclusão de que ambos tinham ciência e participação na atividade delitiva.

Soma-se a isso o fato de que a ausência de posse direta de entorpecentes por um dos pacientes não afasta, por si só, os indícios de autoria em relação ao crime de tráfico ou de associação para o tráfico.

A dinâmica do tráfico organizado frequentemente envolve divisão de funções entre os integrantes da estrutura, de modo que a posse física da droga pode ser exercida por apenas um dos envolvidos sem que isso exclua a participação dos demais. Tal circunstância reforça a conclusão de que a análise dessa questão demanda instrução probatória adequada, incompatível com o âmbito cognitivo do habeas corpus.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que questões fáticas controvertidas que demandam dilação probatória não comportam exame aprofundado na via estreita do
habeas corpus,
cujo âmbito cognitivo restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Precedentes.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de chegada recente à comarca constitui circunstância a ser devidamente apurada no curso da instrução criminal, não possuindo aptidão, no momento cautelar, para desconstituir o conjunto indiciário formado.

4. Da ausência de
periculum libertatis
concreto e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão:

A impetrante sustenta que não haveria qualquer elemento concreto indicando tentativa de fuga, ameaça a testemunhas, interferência na investigação ou continuidade real da atividade criminosa, e que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam adequadas e suficientes para tutelar a ordem pública.

O
periculum libertatis
, na modalidade de garantia da ordem pública, não se restringe ao risco de fuga ou à ameaça a testemunhas. Seu conteúdo abrange a necessidade de interromper a atividade criminosa em curso, de prevenir a reiteração delitiva e de preservar a paz social diante de condutas de elevada gravidade concreta.

Quando os elementos do flagrante revelam atividade delitiva estruturada, com instrumentos de organização logística e controle financeiro, o risco de reiteração criminosa deixa de ser abstrato e passa a ser concreto, fundado em dados objetivos extraídos dos autos.

Ao que se verifica dos autos, o
periculum libertatis
foi demonstrado a partir de elementos objetivos e individualizados. A apreensão dos dois cadernos contendo registros financeiros e de nomes (os denominados "livros-caixa" do tráfico), associada à presença de 59 pinos vazios destinados ao fracionamento de cocaína, de balança de precisão e de variedade de entorpecentes, revela uma atividade delitiva que não era episódica ou eventual, mas sistemática e organizada, com controle de clientes, devedores e movimentação financeira.

Tal circunstância evidencia, em juízo de cognição sumária, que os pacientes integravam estrutura de distribuição de entorpecentes, tornando concreto e real o risco de que, em liberdade, retomassem essa atividade.

Quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cumpre salientar que a análise deve ser feita à luz da natureza específica do risco identificado. O monitoramento eletrônico limita-se ao controle da localização dos custodiados, sendo incapaz de impedir a retomada do gerenciamento de uma rede de tráfico, que pode ser exercido por meios de comunicação à distância, sem necessidade de deslocamento físico.

O comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca, por sua vez, controlam a presença física do agente em determinado território, mas são igualmente incapazes de desarticular uma estrutura de comercialização de entorpecentes com clientes, devedores e controle financeiro sistemático.

Por fim, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça entende-se que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. (AgRg no HC n. 891.136/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes quando a segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de droga
s
”. (N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a prisão preventiva por tráfico de drogas é admissível quando lastreada em fundamentação concreta, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes e da apreensão de objetos associados ao comércio ilícito. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser justificada com base nos elementos do caso concreto
." (TJMT, N.U 1016694-73.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 26/06/2025).

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que "
a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, em razão da quantidade e variedade de ilícitos apreendidos em poder dos pacientes, em conjunto com apetrechos que caracterizam a traficância, bem como o envolvimento dos pacientes com organização criminosa denominada 'Comando Vermelho
'" (id. 369097895), circunstância que reforça a conclusão acerca da necessidade da segregação cautelar.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva não representa a transformação da custódia cautelar em primeira opção, mas o correto reconhecimento de que, diante das circunstâncias concretas do caso, nenhuma das medidas alternativas disponíveis mostra-se capaz de neutralizar o risco identificado, tornando a segregação a única medida proporcional e adequada à tutela da ordem pública.

A análise conjunta das teses defensivas revela que a impetração não logra demonstrar a ilegalidade manifesta ou o abuso de poder que autorizam a concessão da ordem de habeas corpus.

As decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora apresentam fundamentação concreta, individualizada e proporcional às circunstâncias do caso, estando em consonância com os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Tal entendimento revela-se acertado, pois, ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada e individualizada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O conjunto probatório formado no flagrante (variedade e quantidade de entorpecentes, instrumentos de fracionamento e acondicionamento, cadernos de contabilidade do tráfico e declaração dos próprios autuados acerca de sua vinculação ao "Comando Vermelho") evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
em grau suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

As questões fáticas controvertidas suscitadas pela defesa deverão ser apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase instrutória.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, por não se vislumbrar, nos elementos constantes dos autos, ilegalidade manifesta ou abuso de poder capaz de desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes
Dhonata Pereira Feitoza
e
Jose

Everton Feitoza da Silva
, subsistindo integralmente os fundamentos que a amparam, nos termos dos arts. 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026